Tribunal: TJBA
Processo: 8041312-35.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8041312-35.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF Advogado(s): ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, MATHEUS MENDES CORDEIRO APELADO: WALDEMAR ANTONIO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE ANUAL. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pela Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social - FACHESF contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que reconheceu a abusividade dos reajustes aplicados ao plano de saúde do autor nos anos de 2017, 2018 e 2019, com determinação de restituição dos valores pagos que excederam os índices oficiais (IPCA). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém as alegadas omissões e contradições quanto à: (i) distinção entre reajuste anual financeiro e reajuste por faixa etária; (ii) aplicação do art. 422 do CC e distribuição do ônus da prova; e (iii) natureza jurídica dos planos de autogestão e inaplicabilidade de índices de inflação geral como parâmetro para reajustes. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria julgada ou à reforma do julgado. A menção ao Tema 952 do STJ no acórdão embargado não configura omissão ou equívoco, pois os princípios norteadores ali estabelecidos - boa-fé objetiva, proporcionalidade e direito à informação - constituem parâmetros gerais aplicáveis também aos reajustes anuais em contratos de planos de saúde, ainda que com adaptações próprias à natureza de cada modalidade. No caso específico dos reajustes anuais em planos de autogestão, embora não se aplique o CDC conforme Súmula 608 do STJ, a validade dos reajustes permanece condicionada à previsão contratual, à razoabilidade dos percentuais aplicados e ao dever de informação clara sobre os critérios utilizados, por força dos princípios gerais dos contratos, notadamente a boa-fé objetiva (art. 422 do CC). A natureza de autogestão da entidade não a exime do dever de transparência e de justificação técnica dos percentuais aplicados (19,08% em 2017, 8,67% em 2018 e 20,94% em 2019), que superaram significativamente os índices oficiais sem demonstração adequada da necessidade para o equilíbrio econômico-financeiro do plano. Não há contradição no reconhecimento da natureza de autogestão e a exigência de comprovação da legalidade dos reajustes, pois o princípio do mutualismo e a ausência de finalidade lucrativa não dispensam a observância da função social do contrato e da boa-fé objetiva nas relações entre a operadora e os beneficiários. O acórdão embargado não determinou a limitação permanente dos reajustes a índices inflacionários, apenas reconheceu, no caso concreto, a abusividade dos percentuais aplicados sem justificativa técnica adequada. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: Os reajustes anuais em planos de saúde de autogestão, embora não sujeitos ao CDC, devem observar os princípios da boa-fé objetiva, proporcionalidade e transparência, com adequada informação ao beneficiário sobre os critérios utilizados, por força do art. 422 do Código Civil. A aplicação de reajustes significativamente superiores aos índices inflacionários, sem demonstração técnica adequada da necessidade de tais percentuais para o equilíbrio econômico-financeiro do plano, caracteriza abusividade, ainda que em entidades de autogestão. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 489, §1º, IV, e 1.022; CC, arts. 421, 422 e 884. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.568.244/RJ (Tema 952); Súmula 608/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041312-35.2019.8.05.0001, em que figuram como embargante FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF e como embargado WALDEMAR ANTONIO DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça